Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO INALTERADO. CUSTAS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pela escalada (CP, art. 155, § 4o, II), ante a subtração de itens de relojoaria e informática, após escalada de um morro para subir no telhado do estabelecimento, conforme prova dos autos, mantém-se o decreto condenatório.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Presentes a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), escorreita a compensação integral (CP, art. 67), não havendo falar em diminuição da pena-base aquém do mínimo legal.
5. Conquanto a pena definitiva aplicada seja inferior a 4 anos, mantém-se o regime inicial semiaberto, porquanto o réu é reincidente e há circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
6. A condenação à obrigação de pagar as custas é consectário da sucumbência do apenado (CPP, art. 804), cabendo ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.